Tribunal: TJMT
Processo: 1000059-05.2021.8.11.0017
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000059-05.2021.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCOS PAULO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 929.263.713-49 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCO PAULO RAMOS BARBOSA - CPF: 026.877.311-45 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE ALVES DOS SANTOS - CPF: 839.720.481-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO RODRIGUES WANDERLEI - CPF: 052.519.301-43 (TERCEIRO INTERESSADO), ORLI VENANCIO CORDEIRO - CPF: 893.348.091-91 (VÍTIMA), SILAS AUGUSTO BATISTA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO

– AFASTAMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES – INVIABILIDADE – DECOTE DA NEGATIVAÇÃO DA PERSONALIDADE – PERTINÊNCIA -
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

A

superveniência
da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão execut
ória
, em
que pese

constitua óbice à
execução da pena, não afasta os efeitos
secundários da condenação transitada em julgado, tais como
a
caracterização da
reincidência e

maus antecedentes.

Em
bora possa prescindir
de laudo técnico confeccionado por especialista no ramo da psiquiatria ou psicologia
,
a avaliação da circunstância judicial da personalidade
exige uma análise
acurada acerca
da índole,
comportamento, bem como da
história pessoal e familiar
do agente, elementos que não constam dos autos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso
tirado em face de decisão que condenou

Marcos Paulo Pereira Dos Santos

como
incurs
o
nas sanções
do

art
igo
121,

caput
,

do Código Penal (ID
185905407
).

O inconformismo da defesa refere-se à dosimetria da pena, razão pela qual requer a fixação da pena-base no patamar mínimo
(ID
185905422
).

Manifestando-se em
contrarrazões
,
o Ministério Público

pugna

im
provimento do recurso
(ID
185905425
).

Instada a se manifestar,
a douta Procuradoria-Geral de Justiça

opinou
pelo
parcial
p
rovimento do recurso
,
tão somente
para afastar a depreciação da personalidade do agente, readequando-se a pena-base
(ID

187353651
).

É o relatório
.

À douta
R
evisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado,
o
inconformismo d
efensivo
refere-se à dosimetria da pena, razão pela qual requer a fixação da pena-base no patamar mínimo
.

Equivocadamente, a defesa aduz que o apelante não possui maus antecedentes (ID
185905422
, p.
5
).
Isso porque, conforme destacado pelo juízo singular, o “
réu possui antecedentes, uma vez que foi condenado no processo n° 241- 95.2005.811.0040 (APOLO) cujo executivo de pena n° 3909-74.2005.811.0040 (APOLO) teve sentença que declarou a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executiva
”

(ID
185905407
, p.
2
).

Oportuno ressaltar que
a
superveniência
da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão execut
ória
, embora
constitua óbice à
execução da pena, não afasta os efeitos
secundários da condenação
transitada em julgado
, tais como
a
caracterização da
reincidência e

maus antecedentes.
Nesse sentido:

“[...]
Prescrita a pretensão executória, subsistem os efeitos secundários da pena, incluída a reincidência. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido.
”

(STJ -
AgRg
no HC: 697856 PR 2021/0317027-0, Data de Julgamento: 24/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/05/2022)

“[...]
O reconhecimento da prescrição da pretensão executória impossibilita o Estado de executar a pena aplicada, sem, contudo, rescindir a sentença penal condenatória, razão pela qual seus efeitos permanecem inalterados - inclusive a decretação de perda do cargo público.
[...]”

(STJ -
AgRg
no REsp: 1897779 DF 2020/0247042-2, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 07/12/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/12/2020)

Quanto à valoração negativa da personalidade, consta da r. sentença que:

“[...]
Quanto à personalidade, observo que não depende de laudo técnico, podendo ser verificada a partir de elementos extraídos dos autos, que demonstrem a acentuada periculosidade do réu (
AgRg
no HC n. 420.410/SC, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2018,
DJe
de 26/3/2018). No caso dos autos, noto o réu afirmou, em seu interrogatório judicial durante a sessão plenária do júri, que viu pessoas o perseguindo e, considerando isso uma “fraqueza” no momento, desferiu a facada na vítima que imaginava ser seu agressor. O réu narrou foi a segunda vez que isso ocorreu, pois, já tinha escutado pessoas dizendo que iriam atirar nele
”
(ID
185905407
, p.
2
).

Com razão, a
defesa objetiva o afastamento da
negativação
da
personalidade ao argumento de que
:

“[...]
inexistem informações suficientes para a valoração negativa da personalidade do réu. Não há qualquer laudo médico que ateste a suposta acentuada periculosidade do apelante. Na realidade, a d. Juíza utilizou como fundamento a alegação do recorrente de que este escutava vozes e via pessoas o perseguindo, desferindo a facada na vítima por imaginar que este seria um agressor imaginário. Se tal alegação for levada em consideração, o que não ocorreu justamente pela ausência de laudo pericial, estaríamos diante de um caso de inimputabilidade ou de
semi-imputabilidade
, jamais de uma circunstância apta a aumentar a pena base
”
(ID
185905422
, p. 4)
.

A circunstância judicial da personalidade pode ser considerada como o
conjunto de características ps
íquicas
que determinam os padrões de pensar, sentir e agir
do indivíduo.
Portanto,
em
bora
possa
prescind
ir

de laudo técnico confeccionado por especialista no ramo da psiquiatria ou psicologia
,
sua
valoração

exige uma análise
acurada acerca
da índole,
comportamento, bem como da
história pessoal e familiar
do agente
, elementos que não constam dos autos.

Destaco que
as declarações utilizad
a
s

para
valorá-la
negativamente, indicam, na verdade, suposto transtorno mental, não
dispondo o juízo
a quo
de meios adequados para
aferi-lo.

Consoante bem observado no parecer ministerial,
“
considerando que o argumento utilizado pela d. magistrada de piso
[...]
pressupõe a existência de distúrbio mental que sequer foi sopesado nos autos, identifica
-
se fundamentação inidônea para depreciação do vetor personalidade do agente, devendo ser afastada
”

(ID
187353651
, p.
4
)
.

Logo, afasto avaliação negativa

atribuída à personalidade do

apelante.

A corroborar tal entendimento, colaciono decisões lançadas pelo Superior Tribunal de Justiça, bem como por este egrégio Tribunal:

“[...]
No que diz respeito à personalidade, cumpre assinalar que a valoração negativa da personalidade do agente exige a existência de elementos concretos e suficientes nos autos que demonstrem, efetivamente, a maior periculosidade do réu aferível a partir de sua índole, atitudes, história pessoal e familiar, etapas de seu ciclo vital e social, etc.,
[...]”

(STJ -
AgRg
no HC: 702070 SP 2021/0341573-3, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO
[...]
, Data de Julgamento: 22/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/03/2022)

“[...]
A valoração negativa da personalidade prescinde da apresentação de laudo técnico por profissional da área da saúde, desde que indicados os elementos concretos que demonstrem a maior periculosidade do agente - Embora dispensável, o exame pericial é prova válida e até mesmo desejável.
[...]”

(STJ - HC: 473777 PE 2018/0268152-8, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 13/11/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/11/2018)

“[...]
Das circunstâncias judiciais reconhecidas como desfavoráveis pelo douto magistrado, quais sejam, antecedentes, personalidade e consequências do crime, estas duas últimas foram fundamentadas de forma genérica, visto que não há nos autos elementos para avaliar a personalidade do réu, e o prejuízo sofrido é inerente ao crime de furto. Logo, devem ser decotadas da dosimetria penal
.”
(TJ-MT 00002655020158110048 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 17/08/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/08/2022)

“[...]
O fundamento de que o apelante tem a “personalidade voltada para crimes” não conduz à conclusão negativa sobre a personalidade do agente, pois a valoração desse vetor,
“embora possa prescindir de laudos técnicos de especialistas da área de saúde, exige uma análise mais ampla da índole do réu, do seu comportamento e do seu modo de vida” (STJ, HC nº 285.530/RS).
[...]”

(TJ-MT - APR: 00022463520158110042, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 25/07/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/08/2023)

Passo, portanto, ao redimensionamento da pena
.

Na primeira fase
da dosimetria
,
afastado
o desvalor conferido à
personalidade
,
redimensiono a pena-base para 07 (sete) anos
de reclusão
, mantendo o critério de incremento de 1/6
(um sexto)
da pena mínima utilizado pelo juízo singular.

Na segunda fase,
presente a atenuante da confissão espontânea,
aplicando a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base,
fixo a pena intermediária em
5 (cinco) anos e 9 (nove) meses de reclusão, a qual torno
definitiva, ante a ausência de causas de aumento ou diminuição.

Com esses fundamentos, voto no sentido de

dar
parcial provimento

ao recurso
, a fim de redimensionar a pena
do apelante
para
5 (cinco) anos e 9 (nove) meses de reclusão
.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024